Tribunal: TJDFT
Processo: 0003469-14.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA DE APROVAÇÃO DE CONTAS. ALEGAÇÂO DE OMISSÂO NO ACÓRDÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DAS PARTES. REJEITADA. OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO À INSTITUIÇÃO. ERRO DETERMINANTE DO CONTEÚDO NA VONTADE MANIFESTADA NA APROVAÇÃO DE CONTAS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Contemplando o voto condutor, verifica-se que todas as teses trazidas no presente recurso foram apreciadas de forma clara, não havendo que se falar em omissão.
3. O prequestionamento da matéria pelo embargante afasta o caráter protelatório do recurso (Súmula 98 do STJ), considerando-se prequestionadas as suas razões.
4.Embargos de declaração desprovidos.